Tribunal: TJES
Processo: 0000104-18.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-18.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CESARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - SUBSTITUIÇÃO - REINCIDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar pelo direito do apelante recorrer em liberdade, não reconhecida. 2. O réu foi flagrado na posse de vasta quantidade de entorpecente e grande quantia de dinheiro em espécie, crime configurado. 3. A absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da justiça gratuita, não acolhidas. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS CESÁRIO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes definidos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos da Lei nº 8.072/90 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 70, segunda parte, também do Código Penal ao cumprimento da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 676 dias multa, em regime fechado.

A defesa busca, preliminarmente, para que o acusado possa recorrer em liberdade. No mérito, suscita a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 12565604) pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 12605220) por intermédio do procurador Sócrates de Souza pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000104-18.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CESARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PAMELA VIEIRA MENDES - ES38694, PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

PRELIMINAR

A douta defesa busca, preliminarmente, que o
acusado possa recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação
.

Entretanto, isto não vigora, eis que, o douto magistrado
a quo
expôs em sua r. sentença o motivo da sua decisão, afirmando a continuidade da existência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, destacando o fato do réu ser reincidente.

Deste modo, denota-se que o acusado foi apreendido com grande quantidade de entorpecentes.

Vale salientar, ainda, que o réu já era conhecido da guarnição policial por seu envolvimento na prática criminosa, que será aprofundado mais a frente.

Desta forma, diante da gravidade concreta do crime, da necessidade de garantia da ordem pública, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de aplicação da lei penal, não vejo como acolher a preliminar suscitada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 42008998):

“No dia 14 de abril de 2024, por volta de 21h15min, na rua Marco Frederico, bairro Populares, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado LUCAS CESÁRIO trouxe consigo drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Na data e local acima mencionados, após uma denúncia anônima de que o denunciado LUCAS CESÁRIO havia buscado grande quantidade de drogas no bairro São Sebastião, também nesta cidade e comarca, com sua motocicleta vermelha e vestindo uma camisa preta, Policiais Militares realizaram patrulhamento no bairro Populares, oportunidade em que avistaram um indivíduo com as características informadas, e rapidamente, tentaram abordá-lo, porém ele desobedeceu as ordens de parada (sinais sonoros e luminosos) e tentou evadir se. Após segui-lo por várias ruas, os militares conseguiram interceptá-lo em uma rua sem saída, submetendo-o à uma busca pessoal, sendo encontrados dentro da pochete: R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) em espécie e 60 (sessenta) pedras de substância análoga ao Crack, bem como, um aparelho celular, que se encontrava no bolso de sua camisa. Insta mencionar que o denunciado LUCAS CESÁRIO havia sido detido pela guarnição no dia 30/03/2024 com 03 (três) unidades de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 73 gramas (BU nº 54146856), e no dia 12/04/2024 também em posse de entorpecentes, inclusive substâncias análogas ao Crack (BU nº 54266958), nos quais o denunciado agiu com o mesmo
modus operandi
.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

pela prática dos crimes definidos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos da Lei nº 8.072/90 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 70, segunda parte, também do Código Penal ao cumprimento da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 676 dias multa, em regime fechado.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a concessão da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e, principalmente do Laudo Químico constante do id 12565578, com resultado positivo para “éster metílico de benzoilecgonina”, popularmente conhecidos como cocaína e crack, bem como, pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão do
decisum
,
colaciono trecho da r. sentença (id. 12565582)
:

“Inicialmente, a testemunha SD/PMES
Marcelo Emídio da Silva
, em seu depoimento judicial acostado no ID nº 48594613, afirmou:

(...) Que estavam patrulhando e se depararam com o acusado, que estava conduzindo uma motocicleta; Que o acusado acelerou, correu e adentrou em uma rua sem saída; Que conseguiram alcançar Lucas e na abordagem pessoal encontraram com ele uma média de 60 buchas de maconha; Que houve denúncia naquela data que Lucas estaria traficando; Que naquela mesma semana, Lucas já havia sido abordado por duas vezes na posse de drogas, porém foi liberado; Que Lucas é conhecido pela guarnição policial desde a adolescência; Que a denúncia foi feita por meio da P2; Que as drogas apreendidas estava na pochete do acusado; Que a ordem de parada foi dada no Bairro Populares, perto da pracinha; Que ele desobedeceu; Que ligamos a sirene; Que ele tentou escapar, entrou nessa rua e logo em seguida tentou descer da motocicleta, saindo correndo para o portão; Que descobrimos depois que ele morava ali perto; (...)

O acusado
negou
os fatos, afirmando
“Que não estava portanto drogas no momento da abordagem; Que as drogas encontradas foram plantadas pelos policias e que foi agredido pelos policiais”.

No que toca à suposta agressão física relatada pelo acusado por ocasião de seu interrogatório, verifico que o laudo de lesões corporais acostado no ID nº 41588172 é negativo. Além disso, verifico que o acusado, mesmo devidamente acompanhado de advogado, não mencionou qualquer lesão sofrida pelos policiais militares durante seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial.

Imperioso mencionar, que na semana que se efetuou sua prisão em flagrante pelos fatos narrados nestes autos, o acusado já havia sido abordado em duas 02 (duas) ocasiões pela Polícia Militar portando drogas (BU’s nº 54146856 e 54266958), o que demonstra sua reiteração delitiva, mormente por ser o réu reincidente específico.

Com efeito, a
autoria
restou devidamente demonstrada, diante do supracitado depoimento da testemunha, da apreensão das drogas na posse do acusado, bem como diante dos demais elementos colacionados aos autos.
"

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória e necessidade de absolvição do réu
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, o depoimento policial foi firme em afirmar que, após receberem denúncias anônimas de que um indivíduo estaria traficando na região, a guarnição se deslocou ao local e identificou um indivíduo com as mesmas características informadas, sendo que este ao perceber a presença policial tentou empreender fuga.

Ato contínuo, iniciou-se uma perseguição, tendo os policiais, mesmo após o réu desobedecer às ordens dadas, logrado êxito em alcançar o apelante.

Ao realizarem busca pessoal foi encontrada dentro de uma pochete a quantia de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) em espécie, 60 (sessenta) pedras de crack e um aparelho celular no bolso da camisa do réu.

Ademais,
além das ocasiões já expostas na denúncia,
o PMES Marcelo Emídio da Silva em seu depoimento (id. 48594613) narrou que na mesma semana dos fatos o apelante havia sido preso em flagrante com cerca de 72g (setenta e duas gramas) de maconha, sendo autuado por posse de drogas para consumo próprio e por dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo prestado fiança e sido liberado.

Além disso, posteriormente, uma equipe policial de Nova Venécia-ES também o flagrou com pedras de crack e maconha. Ainda acrescentou que o réu é conhecido da guarnição desde adolescente, tendo sido apreendido por algumas vezes com drogas.

Desta forma, percebe-se que o réu tem um longo histórico de envolvimento com o crime, especialmente envolvendo drogas, e já foi condenado na ação penal nº 0000366-70.2021.8.08.0045 com trânsito em julgado em 18/07/2022, de modo que não preenche os requisitos do
tráfico privilegiado
.

Ademais, no que tange a tal condenação já transitada em julgado, pude constatar tratar-se de crime de receptação e porte de drogas para uso próprio, assim, não se tratando de
reincidência específica
.

Contudo, tal fato não altera em nada na aplicação da agravante da reincidência, eis que esta abarca qualquer espécie de reincidência delitiva.

Outrossim, no que tange ao pleito defensivo de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, informo que não há como ser acolhido.

Isso, pois, o artigo 44 do Código Penal, permite a substituição em penas privativas de liberdade de até 04 (quatro) anos, e o apelante foi condenado a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, não fazendo
jus
a tal benesse.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado a quo ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)